Tribunal: TJDFT
Processo: 0725581-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Execução penal. Nulidade de inquérito disciplinar que apura falta grave. Progressão de regime. Inadequação da via eleita.

1 - Não se examina, em habeas corpus, nulidade de procedimento administrativo que, na execução penal, apura falta grave, que está aguardando exame em agravo em execução pendente de julgamento.

2 - O habeas corpus não é a via adequada para exame da progressão de regime em execução penal definitiva. Necessário examinar se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, mediante produção e valoração de prova pelo juiz da execução (súmula n. 15 do Tribunal).

3 - Se há notícia de que o apenado cometeu falta grave não pode ser beneficiado com a progressão ao regime aberto até que se conclua o procedimento disciplinar – não preenche os requisitos subjetivos para tanto.

4 - Ordem denegada.